Tribunal: TJDFT
Processo: 0713065-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0713065-64.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DURVALINA RODRIGUES SOUSA LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do pedido ID 61011875, defiro em parte o pedido. Concedo novo prazo de 48 horas para cumprimento do despacho ID 60788119. Intime-se. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA